Tribunal: TJMT
Processo: 1008302-38.2022.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008302-38.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILAINE LINHARES DE SOUZA - CPF: 044.799.051-97 (APELANTE), LUDMYLA CAETANO - CPF: 027.271.201-92 (ADVOGADO), GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DAS QUANTIA PAGAS – CONSÓRCIO – CONSUMIDOR CONTEMPLADO – CRÉDITO NÃO ENTREGUE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA ADMINISTRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO –
RECURSO PROVIDO
.

A negativa do pagamento do consórcio contemplado, com o lance devidamente pago, sem justificativa plausível e idônea, caracteriza falha na prestação dos serviços e é suficiente para ocasionar a rescisão contratual por culpa da administradora do consórcio.

Sendo a rescisão do contrato ocasionada por culpa exclusiva da administradora, a restituição do montante pago pela consumidora deve ocorrer de forma integral e imediata.

A demora ou recusa injustificada no pagamento do crédito gera dano moral passível de reparação, que tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual com Devolução das Quantias Pagas, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação de rescisão contratual com devolução das quantias pagas com pedido de tutela de urgência, proposta por Edilaine Linhares de Souza em face de Disal Administradora de Consórcios Ltda.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condena a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, em especial pela baixa complexidade da ação e pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.”

A apelante relata que buscou a contratação do serviço da apelada para a troca do seu veículo e na ocasião o seu perfil financeiro foi aprovado.

Informa que somente aderiu ao contrato, pois a apelada oferecia a opção de, após a oferta/contemplação, fazer redução das parcelas a serem pagas.

Diz que ofertou um lance de R$ 70.000,00 e foi contemplada, mas, para efetuar a aprovação do crédito e liberar a retirada do prêmio, a apelada solicitou novos documentos e o pagamento de 3 parcelas. Momento em que concluiu que a apelante não tinha mais o perfil financeiro adequado.

Afirma que ocorreu falha na prestação do serviço, especialmente na omissão de informações, pois se soubesse que teria que arcar com novos custos teria optado por reduzir o valor do lance ou realizar outro tipo de contratação.

Pugna pela reforma do
decisum
com o reconhecimento da falha na prestação de serviços, a rescisão contratual, a determinação de devolução integral das quantias pagas, devidamente atualizadas desde o desembolso e, ainda, a condenação da apelada em danos morais.

Foi decretada a revelia da apelada e ela, apesar de devidamente intimada no ID. 215614331, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante narra que em julho de 2022 buscou empresa para adquirir carta de crédito e realizar a troca do seu veículo.

Diz que optou pelos serviços da apelada somente porque tinha a opção de reduzir o valor da prestação após a contemplação e, se assim não fosse, seria inviável o pagamento, haja vista que a sua renda mensal é de R$ 6.000,00, conforme declarado no ato da contratação (ID. 215616896 – p. 1).

Após a oferta da apelada e a aprovação do perfil financeiro da apelante, as partes firmaram o Contrato de Participação em Grupo de Consórcio n. 7339436 002942/047 (IDs. 215616896 e 215616897) para a aquisição do Novo Creta Ultimate 2.0, no valor de R$ 169.190,00, com parcelas de R$ 6.467,65.

A apelante realizou o pagamento da primeira parcela (ID. 215616899 e 215614300), deu o lance no valor de R$ 70.000,00 e foi contemplada,
realizando a quitação da oferta
(ID. 215614304). Ainda, solicitou o faturamento do veículo (ID. 215616898).

No entanto, a liberação do prêmio foi vetada, porque a apelada teria requerido o pagamento de 03 parcelas, cuja soma alcançava R$ 19.402,95, alternativamente, a apresentação de comprovante de tal quantia como renda mensal ou, por fim, um fiador.

Diante da impossibilidade de pagar as parcelas vencidas e vincendas, já que não ocorreu o abatimento do valor do lance, bem como a impossibilidade de continuar a aquisição do bem a apelante solicitou o cancelamento do contrato.

Entretanto, a apelada negou o pedido sob o argumento de que “
Para que seja solicitado análise de devolução de lance primeiro a sra tem que ter passado pela análise de crédito para faturar o veículo”
(ID. 215614307).

A Ação foi julgada improcedente, uma vez que foi analisada sob a ótica da inadimplência das parcelas:

“
No caso em análise, não se pode admitir as alegações da autora de que não possui condições de arcar com as parcelas, impondo o ônus da realização do negócio à administradora do consórcio, uma vez que formalizou contrato possuindo ciência das condições contratuais, se comprometendo adimplir com as obrigações assumidas. Ademais, consta do contrato que a autora estava ciente de que, efetivada a contemplação, deveria atender as condições dispostas no contrato
.

Não há, portanto, possibilidade da declaração de rescisão contratual por vício de consentimento, pois não restou demonstrado o desconhecimento das condições contratuais, afastando eventual dolo da requerida.”

Ocorre que, no caso, o contrato firmado não previa que após a avaliação financeira do início do contrato haveria outra verificação do perfil financeiro e que isso poderia obstar o recebimento do prêmio. Pelo contrário, o contrato dispõe que após a contemplação o crédito seria liberado. Observe-se:

“35.1 Os pagamentos dos lances deverão ser efetuados no prazo máximo de até 5 (cinco) dias corridos, a contar da data da Assembleia de contemplação, independente da comunicação prevista na Cláusula 35.

37.
A ADMINISTRADORA colocará à disposição do CONSORCIADO contemplado o respectivo CRÉDITO, até o 3o (terceiro) dia útil após a data da Assembleia Geral Ordinária
para os casos de contemplação por sorteio e até o 3o (terceiro) dia útil após a identificação do pagamento do LANCE, para os casos de CONTEMPLAÇÃO POR LANCE, permanecendo o CRÉDITO depositado em conta vinculada, aplicado na forma da Cláusula 27 deste REGULAMENTO.

37.1. O CONSORCIADO contemplado terá à sua disposição, para aquisição do bem objeto do plano, o valor do CRÉDITO vigente na data da Assembleia Geral Ordinária, acrescido dos rendimentos líquidos provenientes da sua aplicação financeira, até o último dia útil anterior à data do pagamento do CRÉDITO ao fornecedor.”

Ademais, do áudio enviado pelo preposto da apelada, onde afirma que o carro seria liberado depois de 2 dias (ID. 215616892), reforça a narrativa da apelante ou, no mínimo, a induz ao erro de compreensão dos trâmites, fato que leva ao reconhecimento da falta de transparência nas informações e, consequentemente, viola o art. 6o, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, bem como caracteriza conduta abusiva e falha na prestação dos serviços.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. CARTA DE CRÉDITO. EMISSÃO. ADMINISTRADORA. RECUSA GENÉRICA. AVALISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre as normas contratuais firmadas entre administradora de consórcio e consorciado. 2.
A recusa da administradora de consórcio em expedir a carta de crédito em favor do consorciado, após a contemplação deste, sob o argumento de que o avalista indicado não preencheria os requisitos contratuais,
mostra-se abusiva e indica falha na prestação do serviço
, nos termos do artigo 20, parágrafo 2o do Código do Consumidor, quando realizada de forma genérica e com a presença de outros elementos que assegurem o cumprimento do contrato, referente ao pagamento das parcelas restantes
. 3. A negativa da emissão da carta de crédito, pela administradora do consórcio, não se mostra adequada na hipótese de haver elementos que evidenciem a inexistência de riscos ao patrimônio do consórcio, como a quitação de valor superior a 90% (noventa por cento) do contrato, o consorciado efetuar o pagamento das parcelas pontualmente há mais de 5 (cinco) anos e ter sido contemplado em razão do lance de alto valor, havendo previsão para o veículo ser dado em garantia por alienação fiduciária à administradora do consórcio até o pagamento das parcelas restantes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido
.” (TJDF 07230541620228070000, Relator: Eustáquio De Castro, Julgamento: 14/11/2022, 8a Turma Cível, DJe: 24/11/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PROCEDÊNCIA –
ENTREGA DE CARTA CRÉDITO DE CONTEMPLADA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE FIADOR
– DEVER RECONHECIDO –
EXIGÊNCIA DE FIADOR NÃO INFORMADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO –
ABUSIVIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Encerrando o contrato de consórcio uma relação consumerista, e considerando o dever de informação contido nos art.6o, III, art.8o, art.14, 37, §3o, e art.66, todos do Código de Defesa do Consumidor, a administradora do grupo deve desde logo informar o adquirente acerca de eventuais cláusulas limitativas de seus direitos, o que incluiu as condições para a entrega e liberação da carta de crédito objeto do contrato em caso de contemplação. Ausente a comprovação da informação ao adquirente de que este deveria apresentar fiador para o recebimento da carta de crédito contemplada, reputa-se indevida a negativa de entrega ao consorciado em razão do lance que ofertou.”
(TJMT - 0000688-98.2015.8.11.0051, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 05/10/2016, DJE 11/10/2016)

Desse modo, tem-se que é cabível a rescisão do contrato.

Quanto à devolução dos valores, o art. 30 da Lei n. 11.795/08 estabelece que “
O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o
.”.

E no REsp repetitivo n. 1.119.300/RS, o STJ firmou o entendimento de que “
é devida a restituição de valores vertidos por
consorciado desistente
ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (grifei).

No entanto, como se vê da situação descrita, o pedido de rescisão do contrato se deu por falha na prestação do serviço pela administradora, que não foi diligente no auxílio ao consumidor e, sobretudo, não pagou o montante que lhe era devido.

Logo, não se trata de desistência ou exclusão por vontade ou culpa da consumidora, mas sim de culpa exclusiva da apelada, que deu causa à rescisão dos contratos.

Portanto, não incide o referido dispositivo, nem o entendimento do STJ. Assim sendo, a restituição deve ser imediata e integral, sem desconto de qualquer taxa ou valor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL POR QUEBRA DE CONFIANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO –
CONSUMIDOR CONTEMPLADO – CRÉDITO NÃO ENTREGUE –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA ADMINISTRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO
– CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO APENAS PARA INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO – APLICAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – VEDAÇÃO – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – RESP 1.850.512/SP - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a rescisão do contrato de consórcio se dá por culpa exclusiva da administradora, a
restituição do montante pago pelo consumidor deve ocorrer de forma integral e imediata
.

A demora ou recusa injustificada no pagamento do crédito gera dano moral passível de reparação, que tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida
.

‘2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve se voltar aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes.’ (AgInt no REsp: 1605201 DF).

É vedado o arbitramento por apreciação equitativa em causas de valor elevado (tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos repetitivos).”
(TJMT - 1000627-24.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, DJE 20/10/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS – CONSORCIO – PROVA DA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA POR E-MAILS E CONVERSAS DE WHATSAPP – VALIDADE – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

É incontroverso que a falta de pagamento no tempo e modo contratados decorre da falha da administradora de consórcio que não enviou os boletos, consoante e-mails e conversas de whatsapp, que tem sido amplamente recepcionado como meio de provas.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, e não por desistência imotivada do consorciado, sendo devida a restituição integral e imediata da quantia paga, acrescido de juros e correção monetária.

A situação vivenciada pelo autor que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, a ensejar o dever de indenizar
.” (TJMT 1006215-54.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, DJE 30/04/2023)

Do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO DE RETENÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a natureza consumerista da relação objeto da demanda, a interpretação das cláusulas contratuais, bem como dos dispositivos da Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, deve guardar harmonia com as normas de proteção ao consumidor. 2.
Comprovada a falha na prestação do serviço, a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, e não por desistência imotivada do consorciado, sendo indevida a retenção de qualquer montante a título de taxa de adesão, taxa de administração e multa contratual, obrigando-se à restituição de forma imediata
. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJDF 0709607-60.2019.8.07.0001, Relator: Humberto Ulhôa, Julgamento: 01/07/2020, 2a Turma Cível, DJE: 14/07/2020)

Em relação ao dano moral, o art. 186 do Código Civil preceitua que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona ensinam que “
consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente
”. (Manual de Direito Civil, volume único, 6a ed., São Paulo, SaraivaJur, 2022).

Neste caso, é evidente que a situação vivenciada pela apelado gerou abalo significativo, sobretudo por se considerar que se estendeu por diversos meses e teve sua condição financeira atingida. Assim, a apelada fica obrigada a reparar (art. 927 do Código Civil).

Sobre valor da indenização, deve atender ao caráter pedagógico, compensatório e punitivo. À vista disso, o montante de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide.

Deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO –
RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
– INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE RESTRINGE AO DANO MORAL E MULTA COMINATÓRIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANO MORAL FIXADO EM VALOR VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM OS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
– MULTA COMINATÓRIA – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TERMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CARTA DE CRÉDITO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Deixando a administradora de consórcios de provar a legitimidade da recusa em liberar a carta de crédito, deve ser reconhecida a ocorrência do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento de cláusula contratual que previa a possibilidade de aquisição de veículo com a carta contemplada. Sob qualquer ângulo que se visualize o pleito da parte apelante, não se mostra concebível relevar a multa arbitrada pelo descumprimento da obrigação de fazer, diante do tempo transcorrido entre a ordem proferida e a recalcitrância da administradora, que há anos vem protelando o cumprimento da ordem, sem apresentação de qualquer justificativa válida para tanto.
A recusa imotivada na entrega da carta de crédito de bem consorciado, após a contemplação, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, diante da ofensa psicológica decorrente da frustração das expectativas do consumidor. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.” (TJMT 10554994520208110041, Relator: Dirceu Dos Santos, Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, DJe: 15/11/2022)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para declarar a rescisão do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio n. 7339436 002942/047.

Condeno a apelada à restituição, de forma simples, de todos os valores pagos, sem desconto de taxa de administração ou outros encargos administrativos, acrescidos de correção monetária a partir da data do desembolso e juros moratórios, a contar da data da citação por se tratar de responsabilidade contratual, conforme índice e taxa pactuados na cláusula 20 do respectivo contrato (ID. 215616896 – p. 13), além da multa contratual de 2%.

Condeno a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, sendo essa corrigida monetariamente a partir da decisão, pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018).

Inverto o ônus da sucumbência, devendo a apelada arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios de 15% sobre o proveito econômico obtido pela apelante, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024